Tribunal: TJES
Processo: 5011220-34.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011220-34.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: EDISON ROCHA BOA MORTE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Banco PAN S. A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Edson Rocha Boa Morte em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais. O juízo de origem declarou a inexistência de relação contratual referente a empréstimos consignados, determinou o reembolso simples dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, além de condenar o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se a pretensão indenizatória está fulminada pela prescrição quinquenal; (II) estabelecer se houve inovação recursal na tese de mitigação de danos; (III) determinar se o banco comprovou a regularidade da contratação; e (IV) verificar se há configuração de dano moral em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O reconhecimento da prescrição quinquenal é afastado quando se trata de descontos mensais e continuados, caracterizando violação sucessiva do direito, o que atrai o entendimento de dano continuado.

4. A tese sobre o dever de mitigação dos danos não foi suscitada na instância de origem, configurando inovação recursal, motivo pelo qual não se conhece da alegação.

5. O recurso também não comporta conhecimento quanto à restituição em dobro, pois a sentença determinou apenas a devolução simples, inexistindo interesse recursal do apelante nesse ponto.

6. Conforme o REsp 1.846.649/MA (Tema 1062/STJ), ao contestar a autenticidade da assinatura em contrato, compete à instituição financeira demonstrar sua veracidade, ônus do qual não se desincumbiu.

7. A realização de descontos indevidos em proventos de pessoa que não contratou o empréstimo caracteriza fraude e enseja dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo indevida a alegação de mero aborrecimento cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição quinquenal não se aplica a descontos indevidos de caráter mensal e contínuo, dada a natureza sucessiva da violação.

2. A tese não suscitada na instância de origem configura inovação recursal e não pode ser conhecida em sede de apelação.

3. Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade de contrato impugnado por suposta fraude, sob pena de invalidade do negócio jurídico.

4. O desconto indevido em proventos decorrente de contrato fraudulento gera dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, X; CPC, arts. 6º, 85, §§ 2º e 11, 368, 429, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 26-06-2019 (Tema 1062); STJ, AgRg no REsp 995.890/RN, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, j. 13-05-2008; TJES, ApCiv 0000106-71.2017.8.08.0032, Relª Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 11-02-2020; TJES, ApCiv 0042501-44.2013.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, 2ª Câmara Cível, j. 26-07-2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5011220-34.2022.8.08.0035.

APELANTE: BANCO PAN S. A.

APELADO: EDSON ROCHA BOA MORTE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Decorre a demanda de operações de crédito (na modalidade conhecida como empréstimo consignado) que
o
autor afirmou ter
em
sido efetivada
s
de forma fraudulenta.

Pela respeitável sentença recorrida o ilustre magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor para declarar a inexistência de relação contratual entre as partes quanto aos empréstimos consignados impugnados, condenar a apelante ao reembolso, na modalidade simples, dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais (id 11538530) sustentou
o
apelante,
em síntese
,
1)
a prescrição quinquenal da pretensão
indenizatória
;
2
) a inobservância, pelo apelado, do dever de mitigar os danos que alega ter sofrido, dado o longo período de tempo decorrido dentre a formalização dos contratos e o ajuizamento da ação judicial;
3
) a
regularidade da contratação do empréstimo consignado;
4
)

a inocorrência de abalo moral indenizável
;
e

5
) o descabimento da pretensão de restituição em dobro.

R
equereu o provimento do recurso para “que a sentença ora combatida seja reformada, para que seja julgada improcedente” a ação.

I
nicialmente, deixo de conhecer da apelação no que se refere à impugnação de restituição em dobro do
s descontos
, considerando
não
ter sido essa a conclusão adotada pela sentença objurgada, inexistindo interesse recursal
d
o
apelante
.

Deixo de conhecer também da alegação de inobservância do dever de mitigação dos danos, posto tratar-se de tese não aventada na primeira instância de julgamento; portanto, inovação recursal.

N
ão há falar na ocorrência da prescrição quinquenal, visto que os descontos indevidos realizados de forma mensal
implica em
continuidade da violação do direito, conforme entendimento adotado por este
sodalício
:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. REJEITADA. EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO INFIRMADO. FRAUDE. NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Jurisprudência, "o prazo de prescrição para o consumidor pleitear reparação por falha na prestação do serviço é de cinco anos, consoante previsto no art. 27 do CDC. " (STJ - AGRG no RESP 995890/RN). Ademais, nos casos de declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais de contrato de empréstimo consignado, a violação do direito e o conhecimento do dano e de sua autoria ocorre de forma contínua. Prejudicial rejeitada
. 2. [...] (TJES; APL 0042501-44.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 26-0-/2016; DJES 17-08-2016)

Quanto
à alegada regularidade da contratação
, o colendo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.846.649/MA, submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos firmou a tese de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”. Não havendo o apelante se desincumbido do ônus de demonstrar a regularidade da assinatura aposta nos contratos, não se afigura possível reconhecer a validade dos negócios jurídicos impugnados.

A ocorrência de descontos indevidos nos proventos do apelado
, a
o contrário do alegado pel
o
apelante, não se pode ter como mero aborrecimento cotidiano,
presumindo-se a ocorrência do dano extrapatrimonial.

É este o entendimento adotado por esta

E
grégia Corte,
decidindo
que “Conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa
.” (TJES; AC 0000106-71.2017.8.08.0032; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 11-02-2020; DJES 19-02-2020).

Posto isso
nego provimento
ao recurso e, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.